Tribunal: TJES
Processo: 5004026-26.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004026-26.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: mastercred e outros
RECORRIDO: RONALDO DE ABREU MATOZINHO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5004026-26.2020.8.08.0011

Recorrentes: RONALDO DE ABREU MATOZINHO e BANCO FICSA S/A

Recorridos: RONALDO DE ABREU MATOZINHO e BANCO FICSA S/A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR TELEFONE. MANIFESTAÇÃO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM DEFESA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO DA PARCELA DESCONTADA INDEVIDAMENTE, NA FORMA SIMPLES. RECURSO DO DEMANDANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO FORNECEDORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A causa de pedir posta na inicial está relacionada com a manifestação de arrependimento de contratação de empréstimo consignado, dentro do prazo de 07 dias, na forma do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Ab initio
, rejeito a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de prova pericial, uma vez que não há controvérsia a respeito da assinatura posta no instrumento de contrato. Ainda, reputo despicienda a assertiva de carência de ação por falta de interesse processual. O conflito entre as partes, manifesto na resistência da parte Requerida à pretensão é latente, de sorte que o esgotamento da via autocompositiva extrajudicial, a par de não se constituir em pré-requisito constitucional do acesso à jurisdição, se revelaria de todo inócuo.

3. Em relação ao recurso inominado interposto pelo BANCO FICSA S/A, não se discute nos autos a validade da contratação do empréstimo consignado. Pelo contrário, o consumidor admite a contratação, no entanto, discute sobre a inércia em ser promovido o cancelamento pelo fornecedor após a manifestação do arrependimento dentro do prazo legal, com a manutenção do desconto e da reserva da margem consignável. Não tendo sido impugnados em defesa o protocolo apresentado na inicial e o contato efetuado entre o consumidor com o preposto do banco recorrente, presume-se verossímil a alegação de que solicitou a rescisão contratual, devendo ser mantida a suspensão de inexigibilidade do contrato.

4. Quanto aos danos morais, embora não sejam decorrentes de cobrança indevida por si só, vislumbra-se, no caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente nisso, mas na recusa contumaz do fornecedor em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. A turbação inerente a essas circunstâncias traz a serene convicção a respeito da moldura dos danos morais passíveis de compensação pecuniária.

A quantia arbitrada de R$ 2.500,00 não é exorbitante e deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão das circunstâncias do caso.

5. No tocante às ponderações feitas em recurso, acerca da conduta ética da advogada subscritora da exordial, não cabe a esta Turma Recursal exercer qualquer juízo de valor, por se tratar de matéria afeita ao âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Dessarte, poderá a instituição financeira, caso assim entenda, deflagrar administrativamente eventual procedimento disciplinar, independente da necessidade de expedição de ofício por este Juízo.

6. Relativo às
astreintes
, eventual incidência será analisada em cumprimento de sentença, não sendo o caso de afastá-las neste momento processual como pretende o banco recorrente, e nem mesmo de sua aplicação e execução, como pretende o consumidor recorrente na petição de ID 1808721.

7. Quanto ao recurso interposto pelo autor RONALDO DE ABREU MATOZINHO, argumenta este ter direito à restituição do desconto indevido no seu benefício previdenciário, o que foi rejeitado em sentença
a quo
por falta de provas. Ocorre que, analisando detidamente o documento “histórico de créditos” juntado no ID 1338615, constata-se que, na competência do mês de novembro de 2020, fora descontada a parcela de R$ 506,00 do benefício previdenciário do autor, em decorrência do contrato em discussão nestes autos. Dessarte, procede o pleito de restituição de valor. Todavia, o valor pago deve ser restituído de forma simples, de modo a obstar o enriquecimento sem causa. Isso porque não se extrai má-fé do fornecedor no caso em apreço, pois o contrato foi firmado e o pedido de cancelamento ocorreu no final do mês anterior, quando já havia sido lançada a previsão de desconto da parcela. Não se cogita da sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Outrossim, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, mantenho o valor arbitrado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pois se encontra em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Rejeito, pois, o pedido de majoração da indenização.

DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto por
RONALDO DE ABREU MATOZINHO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de condenar o BANCO FICSA S/A. a restituir ao consumidor a quantia de R$ 506,00 (quinhentos e seis reais), na forma simples, aplicando-se a correção a contar do desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação. Mantenho incólumes os demais termos da sentença. Sem custas e honorários
.

10. CONHEÇO do recurso de
BANCO FICSA S/A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente/fornecedor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.